Tribunal: TJES
Processo: 5004906-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004906-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ALVES MOTTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004906-76.2024.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
ROGÉRIO ALVES MOTTA

REC
ORRID
A
:
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
O
AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DO INDÉBITO
.
RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA,
EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13265569.

Contrarrazões no Id. 13265571.

VOTO

Inici
almente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13265569), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13265567), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DECLARO a inexistência de negócio jurídico válido entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável de R$75,07 (Setenta e cinco reais e sete centavos), se ainda existentes em seus registros, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa única em R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENO ainda a Requerida a RESTITUIR ao autor a quantia de R$ R$ 836,93 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), referente ao desconto na forma simples, com correção do ajuizamento e juros da citação.’’

Trata-se de
ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e materiais,
em razão de descontos de contribuições efetivadas ilicitamente no benefício previdenciário d
o Autor
.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que,
ante a ‘‘[...] não demonstração de ter sido o autor aquela pessoa que teria realmente contratado/filiado a associação [...]’’ a vinculação deve ser declarada inexistente [...]’’.

O

Autor
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
necessidade de condenação em danos morais e de pagamento da repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

No caso em exame, é patente a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), seja porque as partes se encaixam nos conceitos trazidos nos artigos 2º e 3º do diploma, seja porque possível a equiparação do Autor a consumidor por força do artigo 17 do referido Código.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Assim, a legislação consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Consideradas tais premissas,
bem
como a declaração d
e inexistência de
relação jurídica e a caracterização do ato ilícito, já reconhecidos pelo juízo primevo
, entendo ser aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que impõe a devolução em dobro do montante descontado indevidamente, com correção monetária e juros.

D
estaco,
ainda,
o fato de o e. Superior Tribunal de Justiça ter decidido, em sede de embargos de divergência, que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Por fim,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Recorrente viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, também, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

a

Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar,
em parte,
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE os pedidos, para:

a
)
CONDENAR

a
Recorri
d
a

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV
a restituir
o
Recorrent
e

ROGÉRIO ALVES MOTTA
a quantia
descontada, em dobro, com correção monetária
pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do C
C) e juros
correspondente
s
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC)
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual,
apurados por simples cálculo aritmético
;

b
)
CONDENAR

a
Recorri
d
a

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV
a
indenizar,
a título de danos morais,

o

R
ecorrente
ROGÉRIO ALVES MOTTA

na quantia de

5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com
correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do C
C)
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
e
juros de mora correspondente
s
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde
o evento danoso
, nos termos do artigo
398
, do C
C
,
apurados por simples cálculo aritmético.

F
icam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)